Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743251-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LARA ELIAS HABR AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 43031686) opostos pela autora/agravante, LARA ELIAS HABR, em face de decisão proferida por esta Relatoria que DEFERIU o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a instituição de ensino ré/agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado às demais turmas do referido curso, em especial à turma XXXIV (ID 42581215). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Alega a autora, ora agravante/embargante, que a decisão recorrida foi omissa em estabelecer o valor da multa cominatória para o caso de descumprimento pela parte ré/agravada. Com razão a embargante. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. Em análise à decisão embargada, de fato, há que se reconhecer a existência da omissão alegada, tendo em vista não ter sido prevista a aplicação de prazo de cumprimento e multa cominatória para o prazo de descumprimento. Sendo assim, reconheço a omissão apontada e complemento o dispositivo da decisão embargada, o qual passará a ter a seguinte redação: “(...) Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a instituição de ensino ré/agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado às demais turmas do referido curso, em especial à turma XXXIV. Cumpra-se, no prazo de 5 dias, devendo, inclusive, retificar os boletos que tenham sido eventualmente emitidos com valor em desconformidade com a presente decisão, sob pena de multa no valor de R$500,00, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). (...)” Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão embargada. Após, tendo em vista que já foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 43423864), venham os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 17:45:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora